Tribunal: TJPA
Processo: 0013744-07.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013744-07.2019.8.14.0010

APELANTE: DEIVESSON MASCARENHAS DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º, LEI Nº 11.343/2006. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA INFERIOR A 2 ANOS. LAPSO PRESCRICIONAL DE 4 ANOS. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A SENTENÇA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADADE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Deivesson Mascarenhas de Araujo contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 180 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado, tipificado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. O apelante requer a desclassificação do crime para posse de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a revisão da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso do apelante pode ser analisado, ou se a pretensão punitiva do Estado se encontra extinta pela ocorrência da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal..

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Apelação conhecida e julgada prejudicada.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107, IV; CP, art. 109, V; CP, art. 110, § 1º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por

DEIVESSON MASCARENHAS DE ARAUJO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, como sanção pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade privilegiada, tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões (id. num. 13810786), pede a desclassificação do delito de tráfico ilícito de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteia a “superação da Súmula 231 do STJ”, para que a pena, na segunda fase da dosimetria, possa ser dimensionada abaixo do mínimo legal”.

Em contrarrazões (id. num. 13810810), o Ministério Público de 1º grau rechaçou as teses defensivas e pugnou pelo desprovimento do apelo.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do recurso (ID 19521196).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, na modalidade privilegiada, tipificado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Depreende-se dos autos os seguintes marcos temporais:

- Data do fato: 1º/12/2019.

- A denúncia foi recebida em 02/03/2020.

- A sentença foi publicada em 14/07/2020
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, uma vez que a pena é superior a um ano, mas não excede a dois, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença até os dias atuais transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Esclareço, por oportuno, que o processo me veio concluso para julgamento somente em 18/06/2024, portanto, já com prazo exíguo para ser fulminado pela prescrição.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado o recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/10/2024